Tribunal: STF
Processo: Rcl 54916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maurilio Sueo Nose, contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos relatório de informações financeiras do COAF (RIF nº 64443.131.5735.7859).



    Afirma ter ocorrido violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte:



    “Nota-se, na hipótese dos autos, que houve pedidos cautelares em desfavor do reclamante, em duas oportunidades, cujos pleitos foram sustentados em informações já documentadas e à disposição da autoridade policial (dados RIF 64443.131.57357859 do COAF). Ou seja: negou-se ao reclamante o direito de ter acesso amplo aos elementos de provas já documentados e que motivaram cautelares diversas da prisão.



    (...)



    Em resumo: a defesa do reclamante não sabe o conteúdo do referido relatório (já documentado) e nem de que forma o mesmo chegou ao conhecimento das autoridades investigativas. Não se sabe se houve ordem judicial ou por mero ofício as autoridades fiscais. Logo, é indispensável o acesso ao relatório RIF/COAF citado pela autoridade policial, para o pleno exercício de defesa, especialmente agora que o STF1 vem decidindo, que o compartilhamento dos dados deve seguir os trâmites legais.”



    Ao final, requer: 



    “a) seja conhecida a presente reclamação e concedida medida liminar, para restabelecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF e, assim sendo, determinar ao juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, que nos autos nº. 0702.22.0005163-6, conceda, com URGÊNCIA, ao reclamante, o acesso ao RIF 64443.131.5735.7859 do COAF, excluindo-se, por razões obvias, informações sigilosas de terceiros que não tenham relação com o reclamante, devendo ainda disponibilizar toda a documentação que permitiu acesso ao referido relatório sigiloso pelas autoridades policiais. 



    b) após colhidas as informações e ouvido o Procurador Geral da República (artigo 160, do RISTF), seja julgada procedente a Reclamação, confirmando-se o pedido liminar.”



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está impedindo injustificadamente o acesso integral aos autos em questão.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza de violação ao direito de defesa do reclamante.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF).



    Cumpridas as providências indicadas, retornem



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente